Tribunal: TJBA
Processo: 8161130-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161130-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL E TERMOS DE ACEITE QUE ESPECIFICAM CLARAMENTE O VALOR LIBERADO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO ENTRE O BANCO E O TERCEIRO INTERMEDIADOR COM QUEM A AUTORA NEGOCIOU CONDIÇÕES DIVERSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

8161130
-73.2022.8.05.
0001
,
tendo como Apelante
MARCIA BARBOSA DA SILVA

e Apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo,nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR